Tribunal: TJMT
Processo: 0015144-46.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015144-46.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONEY COSTA ARRUDA - CPF: 063.841.461-00 (APELANTE), YURI ALISSO LIMA DA COSTA - CPF: 060.153.421-29 (APELANTE), JOSIHAN DE ALMEIDA BARBOSA - CPF: 999.104.701-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO

DOS RECORRENTES POR NEGATIVA DE AUTORIA–

ISOLADA DIANTE DA LÓGICA PROPORCIONADA PELAS PROVAS COLHIDAS –

TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS E

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO SIMPLES

–

INVIABILIDADE –

AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – RECORRENTE RONEY RECONHECIDO NA EMPREITADA CRIMINOSA – ROUBO DE VEÍCULO, BOLSA E QUANTIA EM DINHEIRO – DINÂMICA DOS FATOS QUE REVELA ACENTUADA VIOLÊNCIA COMETIDA CONTRA UMA CRIANÇA E A UM IDOSO QUE SE ENCONTRAVAM ENTRE OS PASSAGERIOS DO VEÍCULO NO MOMENTO DO ROUBO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA COM VALOR PROBATÓRIO E DE POLICIAIS COERENTES –

POSTERIOR

APREENSÃO DE PARTE DA RES FURTIVA [VEÍCULO DUSTER] COM OS APELANTES [RONEY E IURY] –

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –

COM RELAÇÃO AO RECORRENTE IURY – TESE ABOLUTÓRIA

SEM SUPORTE NOS AUTOS

– PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO SIMPLES – INVIABILIDADE –

CONTEXTO HIGIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – CONDENAÇÃO MANTIDA.

A palavra das vítimas em delitos como o de roubo marcado pela clandestinidade, sem demonstração de interesses escusos, merece prestígio ante a negativa de autoria, principalmente quando devidamente corroborada pelas demais provas colhidas durante a instrução criminal.

A apreensão do objeto roubado em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e, por consequência, uma inversão do onus probandi, o que torna imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa para a posse do bem objeto da subtração, o que não ocorreu na hipótese.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i.

Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal no.

15144-46.2016.811.0042, (Cód. 438679) julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar YURI ALISSO LIMA DA COSTA e RONEY COSTA ARRUDA, respectivamente, como incursos nas sanções do art. 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal [roubo circunstanciado], às penas privativas de liberdade de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente. (Sentença – Id. 7321498, 7321499, 7321500, 7321501).

Irresignado com o desfecho da sentença, a defesa sustenta a absolvição dos réus, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, vez que, sob sua ótica, não constariam nos autos provas suficientes a sustentar o decreto condenatório. (Id. 7321510, 7321511)

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação interposto. (Id. 7321513, 7321514)

Nesta instância a i. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, assim sintetizando: (Id. 7441022)

“ACUSADOS CONDENADOS À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR INFRAÇÃO AO ARTIGO 157, §2o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – BUSCA A DEFESA A ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS POR ENTENDER INSUFICIENTE O ACERVO PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO – ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES – PROVA BASTANTE A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EXAUSTIVAMENTE NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DE UM DOS RÉUS REALIZADO PELA VÍTIMA – PALAVRA DO OFENDIDO COM VALOR PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E CONCATENADOS DOS AGENTES POLICIAIS – RÉUS FLAGRANTEADOS EM POSSE DO VEÍCULO SUBTRAÍDO MOMENTOS APÓS O DELITO – A APREENSÃO DO OBJETO ROUBADO EM PODER DO AGENTE AUTORIZA UMA PRESUNÇÃO DE AUTORIA E, POR CONSEQUÊNCIA, A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONDENAÇÕES QUE SE IMPÕEM – SENTENÇA QUE NÃO MERECE REFORMAS – PELO DESPROVIMENTO DO APELO .”.

A douta Revisão

V O T O R E L A T O R

De proêmio, conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

“Narra a inicial acusatória os seguintes fatos delituosos: (Id.7321312)

Inicialmente mediante grave ameaça exercida com arma de fogo não apreendida nos presentes autos, em concurso material – cinco vítimas – Josihan, Janaina, Maristela, duas crianças e um ofendido não identificado, com unidade de desígnios com dois comparsas não identificados nos presentes autos, o denunciado Roney subtraiu para si:

- o veículo da marca Renault, modelo duster, cor branca, placas QBQ 4516, registrado em nome da ofendida Joshian e de sua propriedade (fls.54).

- uma bolsa feminina contendo cinco cartões bancários e a quantia em dinheiro de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) de propriedade da vítima Janina (fls,24/25).

DO SEGUNDO CRIME – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOS DO VEICULO RENAULT DUSTER – DENUNCAIDAOS RONEU E YURI ALISSO – VITIMA JOSHIAN.

Em concurso material, no período compreendido entre os dias 03.06.2016 e 04.06.2016, nesta urbe e Comarca de Cuiabá, com unidade de desígnios entre si, os denunciados RONEY e YURI ALLISSO adulteraram as placas identificadoras do carro acima descrito, porque ocultaram as placas verdadeiras QBQ 4516, deixando-o sem qualquer placa identificadora.

DOS FATOS COMUNS:

Para consumar o grave delito patrimonial os acusados RONEY e YURI ALISSO e seus comparsas não identificados usaram, como carro de apoio, um veículo da marca Toyota, de cor prata que permaneceu parado, a certa distância da cena do crime.

Então o denunciado Roney e dois Comparsas não identificados se aproximaram e abordaram as vítimas, na via pública do bairro Jardim Guanabara, quando, através da janela do carro pegaram uma das crianças-vítimas do interior do veículo, apontaram-lhe a arma de fogo para a sua cabeça e anunciaram o assalto (fls.09/10).

Em seguida, jogaram a criança no colo da vítima Janaína e, mediante grave ameaça com a arma de fogo, ordenaram que todos saíssem do veículo, e, com violência, empurraram um dos ofendidos para fora do carro (fls.09/10)

Após, o denunciado Roney e seus comparsas subtraíram o veículo e as demais coisas das vítimas, e, acompanhados pelo carro de apoio foragiram pela avenida Miguel Sutil, nesta Capital.

Terminando o assalto, a polícia militar oi acionada e passou a realizar buscas incessantes atrás dos acusados e seus comparsas, tendo-lhes abordado no dia seguinte, ou seja, 04.06.2016, na estrada da Ponte de Ferro, em Cuiabá, na posse da chave do carro das vítimas (fls. 22/23).

Descobriu-se que os acusados Roney e Yuri Alisso haviam ocultado o veículo da vítima sem suas placas identificadoras, num matagal próximo daquele Ponte de ferro culminando nas suas prisões flagracionais.

Interrogados pelo delegado de polícia, os acusados Roney e Yuri Alisso negaram os crimes ora tratados (fls. 12/14 e 17/18).

O enunciado Roney foi reconhecido como sendo um dos autores delitivos do crime de roubo a mão armada ora tratado, não havendo que se exigir o reconhecimento do co-denunciado Yuri Alisso, porque, como dito permaneceu no carro de apoio do assalto (fls.11).

Apenas parte das coisas subtraídas pelos denunciados Roney, Yuri Alisso e Comparsas forma apreendidas, e somente o veículo Renault duster foi avaliado, de forma direta, no total de R$ 61.316,00 (sessenta e um mil trezentos e dezesseis reais), e, devolvido para

a vítima Joshian, como vemos de fls.26, 57 e 55.

O veículo apreendido nos presentes autos foi submetido a perícia técnica, cujo laudo pericial não foi concluído, até a presente data, como vemos das anexas informações do sistema eletrônico da Politec/MT (doc.01).

Deste modo, há que se aplicar no caso concreto a inversão do ônus probatório, em favor da vitima e da sociedade, de tal modo que se afasta o crime de receptação dolosa, inicialmente ventilado pelo delegado de policial, quanto aos acusados Roney e Yuri Alisso, vez que, em verdade, eles consumaram o delito de roubo a mão armada e de adulteração das placas do carro da ofendida.

Conforme atesta o anexo relatório do sistema Apolo/TJMT, o denunciado Roeny possui péssimos antecedentes, porque reponde pelo crime de roubo a mão armada, portanto é contumaz e perigoso.

[...]

as condenações dos denunciados Roney e Yuri Alisso, nas penas do art. 157, § 2°, incisos I e II e art. 69 (05 vezes= 05 vítimas) c/c art.311, caput, todos do código penal.” (Sic.)

Como exposto, os apelantes buscam a retificação da sentença condenatória proferida formulando pedidos diversos que passo a analisar.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

E DESCLASSIFICATÓRIO

A defesa tabulou pleito absolutório em comum aos dois recorrentes, alegando

a tese da negativa de autoria e insuficiência de provas para embasar a condenação.

A materialidade delitiva ressoa do auto de prisão em flagrante delito

(Id. 7321316), do boletim de ocorrência (Id. 7321327), do termo de exibição e apreensão (Id. 7321328), do auto de avaliação (Id. 7321339), do termo de reconhecimento de pessoa (Id. 7321321)

Por conseguinte, os indícios de autoria consubstanciam-se da prova oral produzida, porquanto declarou a vítima JOSIHAN DE ALMEIDA BARBOSA, em ambas as fases, ter reconhecido o apelante como um dos autores do delito, nos seguintes termos:

“(...) QUE, por volta das 19:40hs da noite de ontem (dia 03/06/2016), foi roubada; QUE parou o seu carro, uma caminhonete RENAULT DUSTER, COR BRANCA, PLACA QBQ4516, em frente a sua residência para que sua irmã (Janaína) descesse para ligar a luz da casa, foi quando 03 (três) elementos chegaram em um COROLLA de cor prata, desceram e anunciaram o roubo; QUE, os três elementos estavam armados;
QUE, reconhece apenas um dos elementos que está preso nesta Delegacia; QUE, um dos elementos abriu a porta e disse ‘perdeu, perdeu’ e pegou a sua sobrinha (2 anos) e tirou ela pela janela do carro e colocou a arma na cabeça dela
, apontando a arma para cabeça dela e depois jogou ela no colo de sua irmã Janaína que estava na parte de fora do carro; QUE, os três elementos apontando a arma para todo mundo mandou todos descerem do carro; QUE, estavam dentro do carro, sua mãe, seu padrasto e mais outro bebê (3 anos);
QUE, seu padrasto não conseguiu sair do carro de nervoso e os assaltantes o jogaram para fora do carro
; QUE, os três elementos entraram dentro do carro e saíram com o carro; QUE, saíram com seu carro sentido a Avenida Miguel Sutil. QUE, foram então registrar o Boletim de Ocorrência na prainha; QUE, hoje (dia 04/06/2016), por volta as 12:00 hs, ligaram da Base da PM (do Três Barras) perguntando se tinha um carro caminhonete RENAULT DUSTER, COR BRANCA, PLACA QBQ4516 pois haviam localizado o carro;
QUE, foi até a Base do Três Barras e lá viu que era mesmo o seu carro e pode reconhecer um dos suspeitos que roubou seu carro; QUE o suspeito (Roney) a ameaçou durante o reconhecimento na Base da PM
e que ‘sabe onde morava e que não era para reconhecê-lo da forma errada’, que ainda na Central de Flagrantes, a irmã do suspeito ainda disse para sua mãe ‘não foi ele não, presta atenção, pensa bem’; QUE, tem medo do que possa acontecer com ela e seus familiares se o suspeito não ficar preso”. (Depoimento extrajudicial) (Sic.) – Negritou-se.

Ato continuo, a vítima declarou na fase judicial, os fatos:

“(...) Que saíram do supermercado da sua mãe que fica próximo ao Pedregal e foram para casa. Que quando encostou o carro para sua irmã deixar o dinheiro do supermercado dentro de casa, foram abordados. Que viram um Corolla que parou rápido e eles desceram gritando “Perdeu, perdeu!”. Que dois deles estavam armados, sendo que um rendeu sua mãe pela janela, o outro pegou sua sobrinha de um ano pela porta que estava aberta e apontou a arma para ela e o outro rendeu sua irmã. Que ficaram sem reação. Que eles gritavam “Perdeu, a gente só quer o carro! A gente só quer o carro!”. Que eles levaram o carro. Que sua irmã ficou nervosa e empurrou um deles. Que o carro estava parado e já tinham descido. Que sua mãe ainda estava dentro do carro com as crianças.
Que um deles pegou sua sobrinha de um ano por baixo dos braços e abraçou-a com a arma em punho apontando para ela para que todos descessem do carro
. Que quando sua irmã viu que ele estava com a arma apontada para a Júlia, ela chutou ele e ele entregou a Júlia para ela.
Que a Júlia ficou o peitinho machucado onde ele segurou ela com o braço.
Que não machucou ninguém. Que levaram a bolsa da sua irmã com os cartões e as coisas das crianças que estavam dentro do carro. Que recuperam só o carro e dois cartões de banco. Que pagou sessenta e nove mil pelo carro e mais dezoito mil para arrumar.
Que eles bateram a bunda do carro e tiraram o painel. Que o carro já estava danificado quando recuperou. Que juntamente com sua mãe e irmã de forma unânime, reconheceram o que estava com a Júlia no colo
. Que o Yuri não estava participando o roubo. Que o outro menino foi o que reconheceram na delegacia.
Que reconheceram o Roney na delegacia,
o da tatuagem. Que não reconheceram o Yuri, ele estava só no dia que recuperam o carro. Que só se o Yuri ficou dentro do Corolla no dia do assalto.
Que o Corolla é muito parecido com o Corolla do pai ou padrasto do Roney.
Que no dia do assalto não viram o Yuri. Que tinha mais gente, porque eles desceram em três e um ficou no carro. Que dos três, dois estavam armados. Que Janaína é sua irmã, mãe da Júlia, não compareceu porque está com uma gravidez de risco. Que não sofreram violência física
. Que eles puxaram seu padrasto que tem Alzheimer e está bem debilitado pelo braço e jogaram ele na calçada, o que machucou ele bastante. Que o assalto foi na frente da sua casa
. Que a câmera que filmou o assalto não é sua, é de um terceiro que se negou a ceder as imagens dizendo que a câmera não estava gravando. Que na sua casa não tem câmera.
Que mudaram de endereço porque foi ameaçada.
Que não chegou a ser intimada. Que não tem imagens do assalto.
Que foi o acusado Roney que pegou a Júlia que reconheceram.
Que reconheceram ele pelo corte de cabelo e pela tatuagem.
Que quando ele pegou a Júlia o pé dela enroscou na camiseta dele e levantou, então puderam ver a tatuagem. Que até colocaram no Boletim de Ocorrência que ele tinha tatuagem.
Que quando recuperaram o carro ele estava sem placas e todo danificado, porque eles estavam tentando desmontá-lo.
Que no celular do Roney que estava com o Comandante da Operação, mostrou que o carro era encomenda e ia ser desmanchado.
Que tiveram sorte em recuperar o carro. Que na hora o Roney disse que o Yuri estava só ajudando a desmontar o carro. Que o carro já estava sem painel já. Que não tinha seguro e o carro era financiado”. (Depoimento judicial) (Sic.) – Negritou-se

No mesmo sentido, foi o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão do apelante, que coaduna com o depoimento da testemunha/vítima:

Vejamos o depoimento do policial militar, FELLYPE SILVA LEMES:

“(... ) Que estavam em rondas pela região rural da Ponte de Ferro e visualizaram os acusados em atitudes suspeitas e fizeram a abordagem. Que localizaram com eles a chave de um veículo. Que ao perceberem o nervosismo perguntaram de que carro seria aquela chave e eles disseram ser de outro veículo. Que nas proximidades foi encontrado uma Duster de cor branca e ao fazerem o teste, a chave abriu a Duster. Que eles falaram que um amigo havia deixado eles lá e ido para o Coxipó do Ouro, mas que iria voltar. Que como a chave que estava com eles abriu o veículo fizeram a checagem e constataram que o mesmo era produto de roubo. Que fizeram a condução deles para a Delegacia.
Que o veículo estava sem gasolina e por isso não ligava.
Que colocaram combustível no veículo e foram para a Delegacia. Que não sabe dizer se eles confessaram o crime de roubo porque quem conversou com eles foi seu parceiro, pois estava tentando ligar o carro (...)”.(Sic.)

Por conseguinte, o policial militar HERIC MAIQUEL FREITAS:

“(...) Que se recorda apenas de alguns detalhes. Que estavam fazendo rondas pela Ponte de Ferro e se depararam com o Yuri e Roney lá na Ponte de Ferro. Que ao abordarem os dois eles estavam com a chave da caminhonete SUV.
Que perguntaram aos mesmos sobre a chave e eles disseram que a caminhonete estava com eles. Que a caminhonete estava atrás da mata. Que eles informaram que a caminhonete estava sem combustível
. Que entraram em contato com a vítima para que se deslocasse até o CISC para fazer o reconhecimento pessoas dos dois.
Que se não se engana a vítima reconheceu um deles no dia.
Que não se recorda qual dos dois.
Que eles falaram que estavam tomando banho de rio, que não estavam de carro e que não sabiam da chave
. Que somente após fazerem uma varredura no local que localizaram a caminhonete. Que eles contaram várias histórias sobre a chave. Que o carro estava meio escondido na mata. Que a área do Coxipó do Ouro é usada para abandonar veículos e saber se tem rastreadores, que por isso abordaram os acusados”. (Sic.)

Portanto, dos depoimentos colacionados aos autos, extrai-se que o acusado RONEY foi reconhecido pela vítima como um dos autores do delito, sendo que sua conduta foi detalhadamente delineada: aproximou-se das vítimas, e, mediante o uso de arma de fogo e em concurso de agentes, subtraiu o veículo Duster, mediante grave ameaça e violência contra uma criança, um idoso e demais vítimas.

Ademais, cumpre registrar, que a alegação de dúvida no reconhecimento realizado em sede inquisitorial do recorrente RONEY, nos termos propostos pelo recorrente, não invalida a prova de autoria acostada aos autos, pois no momento do reconhecimento em sede policial, a memória da vítima era recente sobre as características físicas dos assaltantes, o que contribuiu com fidedignidade de suas palavras ao ratificar o reconhecimento em juízo, como confirmou a vitima Josihan.

A propósito:

“CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO. RECURSO MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO REFORMADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VERSÃO DO ACUSADO ISOLADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS. DEFENSORIA PÚBLICA. -
Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação do réu é medida que se impõe.- A negativa da autoria formulada pelo réu, isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas provas colhidas ao longo da instrução, não possui o condão de afastar o decreto condenatório
. - Cabe isentar do pagamento das custas processuais o réu assistido pela Defensoria Pública, com base no art. 10 da Lei no 14.939/2003.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0105.14.004712-4/001, Relator(a): Des.(a) Catta Preta , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/12/2014, publicação da súmula em 21/01/2015) (destaquei).

É cediço que nos crimes contra o patrimônio a versão coerente da vítima indicando o recorrente como sendo o autor do roubo, alicerçada por outros elementos de convicção, revestem-se de força para sustentar veredicto condenatório, especialmente inexistindo provas para ilidir o seu valor, descaracterizando, por sua vez, a alegação de fragilidade probatória.

Conforme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. São admissíveis, para fundamentar a condenação, as provas produzidas no inquérito policial, desde que sejam corroboradas por outros elementos obtidos durante a instrução criminal.2. A autoria delitiva foi constatada com base no reconhecimento realizado pela vítima, perante autoridade policial, corroborado pelo depoimento de testemunha na fase judicial”.

(...) (AgRg no AREsp 1489526/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). (...) (AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019)

A propósito, perfilho o mesmo entendimento no aresto de minha relatoria,
in verbis
:

"APELACAO CRIMINAL — ROUBO MAJORADO — CONCURSO DE PESSOA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO — SENTENCA CONDENATORIA — PRETENSAO RECURSAL — ABSOLVIÇÃO — INEXISTENCIA DE PROVAS — MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS — PALAVRA DA VÍTIMA — RELEVO PROBATÓRIO EM CRIMES DESSA ESPECIE. (_..) Os crimes contra o patrimônio, como o roubo, geralmente, são praticados as escondidas, sem a presença de qualquer testemunha, de modo que a palavra da vítima quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, assume relevante valor probatório em crimes desse jaez (...)”. (TJMT — APELACAO CRIMINAL N”. 30480/2011 — 1“ Câmara Criminal — Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO — julgamento 25/10/2011 — publicação 08/11/2011).

Conquanto o acusado negue a prática delituosa, sua versão encontra-se dissociada dos demais elementos probatórios, e todas as provas colacionadas no acervo dos autos indicam ser ele o autor do fato delituoso.

Ora, a forma de abordagem, com a superioridade numérica do acusado junto com outro elemento não identificado com arma em punho e a fala do acusado ao afirmar para a vítima que aquilo era um assalto, inclusive pegando uma criança sob mira de arma de fogo impingindo verdadeiro terror as vítimas, configuram a grave ameaça apta a justificar a majorante do uso de arma de fogo e do concurso de pessoas.

Portanto, é evidente que todos esses elementos quebraram a resistência da vítima, não sendo crível que a mesma entregasse seus bens pessoais de valor se não tivesse em seu íntimo o sentimento do temor de que algo pudesse lhe sobrevir caso não atendesse.

O crime restou consumado, na medida em que houve a inversão da posse dos bens subtraídos, saindo da esfera de vigilância da vítima, sendo que a prisão se deu por obra do acaso uma vez que o acusado só foi capturado com parte dos bens subtraídos [veículo batido, sem placas e painel]. Porque, como frisado pela vítima, parte dos bens não foi localizado – bolsa com R$ 330,00 em dinheiro.

Segundo a teoria da
apprehensio
(ou da amotio), adotada pelos tribunais superiores, a consumação ocorre no momento em que a coisa subtraída passa para o poder do agente, ainda que por breve espaço de tempo, mesmo que seja possível à vítima retomá-la, por ato seu ou de terceiros, em virtude de perseguição imediata. Portanto, à luz dessa teoria, o crime imputado ao acusado restou consumado.

Nesse sentido está a Súmula 582 do E. STJ,
in verbis:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Diante disso, levando em consideração que os elementos de prova se enfeixam em logicidade, não há como acolher a tese defensiva de insuficiência de provas e negativa de autoria.

De igual teor, o pleito de descalcificação do delito imputado ao recorrente para o delito de receptação simples apresenta-se de forma isolada e sem
suporte no conjunto probatório produzido e assim não merece acolhida. Se todas as provas realizadas revelam a efetiva autoria do apelante na conduta a ele imputada, é incomportável o acolhimento do pedido desclassificatório.

Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO ACUSADO – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO ROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – DESNECESSIDADE DE COLOCAÇÃO DO ACUSADO AO LADO DE OUTRAS PESSOAS – ISAGÓGICA REJEITADA – PRETENDIDA FORMALIZAÇÃO DE UM JUÍZO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – SUBSIDIARIAMENTE – COLIMADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE ROUBO – ALMEJADA DEGOLA DA MAJORANTE ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA – IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA E DOS AGENTES POLICIAIS – EFETIVA UTILIZAÇÃO DEARMAMENTO DURANTE A PRÁTICA DELITIVA – RECURSO DESPROVIDO. (...). 2. Descabe excogitar de absolvição ou de desclassificação do crime de roubo para o de receptação quando restar devidamente comprovado que o agente subtraiu coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, configurando o deito previsto no art. 157 do CP. (...). (Ap 166217/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 06/07/2015)".

Mantida a condenação no delito consumado, bem como a dosimetria estabelecida pelo juízo singular estabelecida em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Avançando no tema,
mister
consignar que o recorrente YURI ALISSO LIMA DA COSTA foi flagranteado, após a ocorrência do referido roubo, em posse do automóvel roubado [Renault Duster]. Ao passo que passou a relatar histórias desencontradas tentativa de eximir-se da responsabilidade criminal.

Com relação ao pleito absolutório formulado em favor do apelante transcreve-se o depoimento constante do Arquivo: 436678 RÉU YURI ALISSO COSTA ARRUDA.wmv – Id.7321517 – fl.28; prestado em juízo nos seguintes termos:

“[...] JUIZ(A): Aqui o senhor foi denunciado junto com o Roney (...) os dois foram enquadrados no crime de roubo com uso de arma de fogo, em concurso de pessoas contra 05 vítimas e mais o 311..., e mais o crime do art.311 alteração de sinal identificador de veículo...quer lhe responder essas perguntas? As perguntas que eu vou lhe formular a respeito disso aqui ou ficar em silêncio? O que o senhor pretende ?...ficar em silêncio não responder nada ou esclarecer aqui o fato?

YURI: Respondo;

JUIZ(A): O Senhor fez esse roubo junto com o Roney?

YURI: Não;

JUIZ(A): Estava lá na posse desse veículo?

YURI: Ora que pegaram eu tava;

JUIZ(A): Ora que a polícia pegou vocês né? Que vocês foram presos em flagrante o senhor estava no carro?

YURI: Não nós não tava (Sic.)no carro;

JUIZ(A): Próximo ao carro?

YURI: Próximo ao carro;

JUIZ(A): Tá..., mas e aí? Me conta, como que foi que o carro chegou até suas mãos...mãos de vocês?

YURI: Nós tava lá na... perto da casa de Roney eu e ele de manhã um dia, um dia que eu acho assim, que tava no dia né..., um dia antes..., um dia depois..., foi de manhã, ai chegou um cara que...eu até esqueci já,...

que já faz tempo..., e falou quanto nós cobraria pra levar um carro até na ponte de ferro, nós levamo (Sic.) o carro.

JUIZ(A): Quem que é esse cara? Como é o nome dele?

YURI: Não é..., não tinha nome ...é o apelido...que era..., agora esqueci o nome;

JUIZ(A): E ele prometeu alguma recompensa para vocês? O que é que vocês iam ganhar?

YURI: Cento e cinquenta reais;

JUIZ(A): Cento e cinquenta reais para levar o carro até na ponte de ferro e entregar para quem, ou abandonar lá?

YURI: Abandonar..., deixar lá;

JUIZ(A): Deixar lá na ponte de ferro....hum;

YURI: Só isso; aí a polícia achou nós e achou nós com a chave lá e pegou o carro;

JUIZ(A): E vocês aceitaram sem nem conhecer esse individuo?

YURI: Já tinha vido (sic.) ele lá já;

JUIZ(A): Já tinha visto ele...só visto?..., mas não tinha contato permanente com ele?

YURI: Não;

JUIZ(A): E mesmo assim resolveu levar um carro que não sabia nem de onde era, de quem era, a procedência do veículo, para levar para a ponte de ferro e abandonar lá?

YURI: É;

JUIZ(A): Não pensaram?..., deixa eu ver sua idade aqui?...18 anos!...não pensou que tivesse alguma coisa errada, que o veículo era proveniente de alguma coisa errada?..., de furto, roubo..., o senhor tá negando o roubo, tá dizendo que não participou, que não fez o roubo, então, não desconfiou de eu o veículo podia ser de alguma coisa errada?

YURI: Desconfiar, desconfiou;

JUIZ(A): mas porque que aceitou?..., porque que aceitou levar o carro até a ponte de ferro por cento e cinquenta reais..., ia voltar de quê?... De ônibus, de taxi,

de moto taxi..., do que é que ia voltar da ponte de ferro?

YURI: Silêncio;

JUIZ(A): E no fim desses cento e cinquenta reais ia sobrar quanto, se fosse pagar transporte para voltar para sua casa? Ou seja, ia ficar elas por elas e não ia sobrar quase nada ia levar um carro lá para abandonar lá na ponte de ferro a troco de nada?... de pegar cadeia?...é isso?

YURI: (Riso)

JUIZ(A): Tá rindo do quê?

YURI: Não tô rindo;

JUIZ(A): Quem que saiu dirigindo o carro?

YURI: Nós não sabia dirigir não;

JUIZ(A): hãm?

YURI: Eu que fui dirigindo;...só que nós não sabe dirigir não;

JUIZ(A): Não sabia o que?

YURI: Dirigir...fui daqui lá só de primeira só;

JUIZ(A): Tá mais foi?

YURI: Fui;

JUIZ(A): Foi, tanto isso é verdade que foi preso lá pela polícia..., vocês dois tem o sobrenome Costa, são parentes?

YURI: Não;

JUIZ(A): não são parentes?..., são o que vizinhos?

YURI: Não;

JUIZ(A): Moram no mesmo bairro?

YURI: Amigos;

JUIZ(A): amigos?..., de quanto tempo? Você e o Roney, de quanto tempo?

YURI: Faz tempo..., faz tempo já;

JUIZ(A): Faz tempo...., um frequenta a casa do outro?

YURI: De vez em quando também;

JUIZ(A): Fumam maconha juntos?

YURI: Não;

JUIZ(A): Então nem imaginava da origem do carro?...não fez o roubo?...não imaginava da origem desse carro?...é isso ai?

YURI: (Sinal positivo com a cabeça)

JUIZ(A): Lá na polícia o Roney disse que o carro era roubado, que o cara, o suposto sujeito quando chegou lá levando o carro disse que o carro era carro roubado...isso aqui tá no interrogatório é o que o Roney disse lá na delegacia..., que tanto o senhor quanto ele sabia que o carro era roubado.

YURI: (Silêncio)

JUIZ(A): Então tá, não tenho mais perguntas..., Dr. Norberto;

PROMOTOR: Quando vocês levaram o carro lá, ele estava intacto?

YURI: Como;

PROMOTOR: O carro, que vocês levaram lá;

YURI: Intacto... Não;

YURI: (balbucia)

PROMOTOR: Não entendi;

YURI: Do jeito que foi preso tava..., nós não mexemo (Sic.) em nada...intacto?... como que você fala?

PROMOTOR: Tava completo?

YURI: Não; as placas já não tavam;

PROMOTOR: As placas e o que mais?

YURI: As placas só que eu acho que eu vi;

PROMOTOR: Tava o painel?, tava batido? não tava?

YURI: Não, não tava batido não;

PROMOTOR: Não..., e o painel dele?

YURI: De dentro?

PROMOTOR: É;

YURI: Tava lá eu acho..., eu acho que tava; eu não tô lembrado;

PROMOTOR: Não lembra?

YURI: É mais já az tempo

PROMOTOR: dirigiu o carro e não lembra?

YURI: Eu acho que tava tudo nele sim;

PROMOTOR: Mais nada;

JUIZ(A): Dr. Luiz;

DEFESA: Você não lembra se tinha algum amassado na parte de trás?

YURI: Não lembro;

DEFESA: Mas em placa ele já estava;

YURI: Tava sim;

DEFESA: Sem mais perguntas Excelência;

JUIZ(A): Encerramos.” (Sic.)

Assim, muito embora não tenha sido reconhecido pela vítima na efetiva cena executiva do delito de roubo, imperioso destacar que a apreensão do bem roubado em posse do agente infrator, por si só, autoriza a presunção de autoria. Desta forma, inverte-se o ônus da prova, tornando-se indispensável para a Defesa a necessidade de trazer aos autos uma explanação idônea a justificar o motivo da posse do objeto do delito o que, in casu, não ocorreu.

A propósito, o entendimento deste TJ/MT:

“A apreensão do objeto roubado em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e, por consequência, uma inversão do ônus da prova, o que torna imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa para a posse do bem objeto da subtração, o que não ocorreu na hipótese.” (TJMT, Ap no 76237/2016). (...)” (STJ, HC no 363.933/SP) (Ap 122567/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

"APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DADEFESA - PRETENDE A ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DE POLICIAIS COERENTES - APREENSÃO DA RES FURTIVA COM OS ACUSADOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES - INADMISSÍVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – CONDENAÇÃO MANTIDA. (...)
A apreensão do objeto roubado em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e, por consequência, uma inversão do onus probandi, o que torna imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa para a posse do bem objeto da subtração, o que não ocorreu na hipótese. (...) Recurso conhecido e desprovido. Condenação mantida.
(Ap 109650/2014, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/12/2014, Publicado no DJE 11/12/2014)".(Negritou-se)

E ainda, o entendimento jurisprudencial dos Tribunais pátrios,
in verbis:

“(...) E, encontrada o objeto do roubo na posse do acusado, inverte-se o ônus da prova, passando para este a responsabilidade de comprovar não haver participado do delito, sob pena de ocorrer a condenação. (...)”. (Apelação Criminal no 0054206-73.2004.8.13.0878, 7a Câmara Criminal do TJMG, Rel. Duarte de Paula. j. 31.03.2011, Publ. 29.04.2011)

“(...) DA APREENSÃO DA RES FURTIVA E DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. A apreensão do objeto roubado em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e, por consequência, uma inversão do onus probandi, o que torna imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa para a posse do bem objeto da subtração, o que não ocorreu na hipótese. (...)”. (Apelação Crime no 70039638457, 8a Câmara Criminal do TJRS, Rel. Dálvio Leite Dias Teixeira. j. 23.02.2011, DJ 24.03.2011) (grifei).

"[...] A apreensão da res furtiva em poder do acusado, enseja inversão do ônus da prova. Em tal hipótese, para lograr a absolvição cumpre à defesa demonstrar uma convincente versão acusatória circunstância." (TACRIM - SP AP. 442.359-8 Rel. Juiz Gonzaga Franceschini 12a C. J. 01.12.86 Un). (Apelação Crime no 0739112-4, 5a Câmara Criminal do TJPR, Rel. Rogério Coelho, Rel. Convocado Rogério Etzel. j. 05.05.2011, unânime,DJe19.05.2011) (grifei)

Assim, conforme declinado pelas testemunhas constante do pórtico deste voto, observa-se que recorrente fora abordado próximo do veículo objeto do roubo que foi encontrado pelos policiais, sem combustível, escondido na região da ponte de ferro indicativo revelador de que os agentes abandonaram o veículo naquele local porque forçados pela falta de combustível da
res
.

Destarte, não resta dúvida acerca da autoria do delito com relação ao recorrente, visto que, apesar da negativa de autoria, apresenta depoimento conflitante, sendo ainda que a vítima narrou que havia três pessoas no veículo que os abordou no momento do roubo, e duas desceram para a abordar e o outro ficou na espera com um veículo Toyota na esquina dando suporte para empreender fuga.

Ademais, conforme mencionado pela vítima, foi encontrado no momento da prisão, conteúdo no aparelho celular de um dos agentes que indicava que o veículo produto do roubo tratava-se de uma ‘encomenda’.

A fantasiosa versão apresentada pelo recorrente, de que não praticou
o
delito contra a vítima, declinando que ia receber de um desconhecido a quantia de cento e cinquenta reais para levar o veículo até a Ponte de Ferro nesta Capital, não é verossímil, não se harmonizando
com a prova colhida porquanto não declina qualquer detalhe que ampare seu suposto álibi, até porque é difícil aceitar o fato de que no mundo do crime, alguém receba de um desconhecido qualquer quantia módica por um veículo valioso como no caso em questão.

Por estes motivos, há nos autos prova apta e indicativa de que o recorrente participou do delito em questão e, ressoa improvável a tese desclassificação para o delito de receptação simples tabulado pelo apelante, razão porque mantenho a sentença condenatória.

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA.

Quanto ao prequestionamento, muito embora “(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial e DESPROVEJO, no sucessivo,

os recursos de apelação de
RONEY COSTA ARRUDA YURI ALISSO LIMA DA COSTA,

mantendo-se inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020